Tribunal: TJDFT
Processo: 0741652-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. TEMA 996 STJ. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar as empresas requeridas a pagarem à autora o valor de R$ 9.223,29 (nove mil e duzentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), a título de reembolso pelos valores pagos por juros de obra após o prazo previsto para a entrega do imóvel, além de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), à título de lucros cessantes.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 54888991.

3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).

4. Na inicial, narra a parte autora que as partes assinaram Termo de Reserva de Unidade Habitacional e condições iniciais para o processo de financiamento imobiliário no 40080 Itapoã Parque (ID166945058), o qual estima a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária, o que resultaria, segundo a parte autora, em entrega no dia 30/06/2022. Acrescenta que, em razão do atraso na entrega, vem enfrentando sérias dificuldades financeiras, em razão de estar pagando aluguel e, concomitantemente, adimplindo religiosamente, desde outubro de 2021, com o pagamento das mensalidades de juros de obra, sendo estas, praticamente no valor do que seria a prestação do financiamento do imóvel. Requereu a condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), referente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel, além do valor de R$ 10.441,95 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco 5. centavos), referentes à restituição do que foi pago a título de juros de obras.

5. Segundo a Teoria da Asserção, o exame das condições da ação deve ser feito baseando-se nas alegações trazidas pelo autor. Dessa forma, demonstrada a legitimidade passiva das requeridas, ora recorrentes, haja vista serem apontadas como responsáveis pelos prejuízos causados à consumidora, que pretende ser ressarcida em virtude do atraso na entrega do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva REJEITADA.

6. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal - CEF, visto que a demanda envolve construtora, incorporadora e consumidora, a qual fundamenta suas alegações no fato de ter sofrido prejuízos em razão do atraso na entrega da obra. Preliminares de intervenção de terceiro e incompetência da Justiça Estadual REJEITADAS.

7. Do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que as partes assinaram Termo de Reserva de Unidade Habitacional e condições iniciais para processo de financiamento imobiliário no 40080 Itapoã Parque, (54888941, pág. 1). No referido termo a data de entrega do imóvel restou estimada para 30/12/2021, ficando admitida, conforme Cláusula 21, tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para conclusão da unidade imobiliária.

8. Alegam as recorrentes que, quanto ao prazo de entrega da unidade imobiliária, houve novação contratual, pois o contrato de compra e venda determina o prazo total de construção em 15/05/2023, não havendo, assim, atraso na entrega da obra.

9. O STJ firmou o Tema 996, que aplica-se aos casos de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, preconizando que na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância, sendo ainda ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

10. Como bem pontou o Juízo de origem, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, vez que no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o mencionado prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor, motivo pelo qual deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos, que acarretaria a entrega na data 30/06/2022, o que não ocorreu.

11. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Precedente: (Acórdão 1795966, 07276834820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. Dessa forma, não merece reparos a sentença que condenou as requeridas a ressarcirem a consumidora os valores desembolsados a título de juros de obra, bem como pelos lucros cessantes.

13. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

14. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.